Tribunal: STF
Processo: AI 596558
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-02-13
Data de publicação: 2007-02-13

Ementa:
EMENTA: 1. Agravo de instrumento: traslado deficiente: ausência de
   cópia da sentença confirmada pela Turma Recursal pelos seus
   próprios fundamentos, peça essencial à compreensão da
   controvérsia: incidência da Súmula 288.
2. Decisão judicial:
   motivação (CF, art. 93, IX): não viola a exigência constitucional
   a fundamentação que, na conformidade da lei, remete-se à da
   decisão recorrida.